Tribunal: TJMT
Processo: 1017984-65.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017984-65.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUIZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA CAPITAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAELA GLORIA DA SILVA - CPF: 052.365.871-07 (VÍTIMA), EWERTON JOSE CARVALHO - CPF: 050.996.161-43 (ADVOGADO), EWERTON JOSE CARVALHO - CPF: 050.996.161-43 (IMPETRANTE), MARCELO JUNIO FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 523.047.281-20 (PACIENTE), 2 Vara Especializada Violencia Domestica e Familiar contra a Mulher de Cuiaba (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS
CORPUS
–

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
–
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA IMPOSTA – AMEAÇA

–
PRISÃO PREVENTIVA
–
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA
CUSTÓDIA CAUTELAR

–
IM
PROCEDÊNCIA
– NEGATIVA DE AUTORIA – ENUNCIADO N. 42 DO TJMT

–

SEGREGAÇÃO NECESSÁRIA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
E PARA RESGUARDAR INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA
–

APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP – INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO
–
PRETENSÃO
LIBERATÓRIA COM BASE NO ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE – IMPOSSIBILIDADE – NÃO DEMONSTRADA EVENTUAL DEBILIDADE DECORRENTE DA DOENÇA ACOMETIDA OU AUSÊNCIA DE TRATAMENTO DE SAÚDE ADEQUADO DENTRO DA UNIDADE PRISIONAL –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM
DENEGADA.

Presente o requisito do
fumus comissi delicti
, qual seja
a materialidade e
os
indícios de autoria, é inoportuno, na via excepcional do
habeas corpus
,
alegações atinentes à negativa de autoria
, tendo em vista a necessária incursão probató
ria, ina
dmissível na via eleita (Enunciado n. 42, TJMT).

Não há falar em ausência
do pressuposto do
periculum libertatis
, quando
a
segregação
cautelar
funda-se na necessidade de

garantir a ordem pública
e
preservar a integridade física
e psicológica
da vítima,
dia
nte
da
real possibilidade de
novo
descumprimento das medidas protetivas de urgência impostas

em favor da ofendida.

C
onsiderando
o risco
concret
o
de reiteração delitiva e a periculosidade do agente, in
cabível a pretensão liberatória, mostrando-se insuficien
tes e inadequadas a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Inviável a pretensão liberatória em decorrência do quadro de saúde do paciente, pois, embora esteja acometido de doença grave, não ficou demonstrada eventual debilidade causada por ela
, tampouco a ausência de tratamento adequado dentro da unidade prisional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em
benefício
de
Marcelo Junio Figueiredo
, apontando como autoridade coatora
o Juiz da 2ª Vara Especializada de
Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT.

O
impetrante interpôs o presente
writ
argumentando, em síntese
,
a ausência dos requisitos autorizadores da medida segregatícia.

Relata

que o paciente foi preso
preventivamente
no dia
2
7
de
set
embro de 20
21,

pois teria descumprido medidas protetivas anteriormente impostas em favor de
sua
filha (processo n.
1010878-23.2021.8.11.0042
) e teria lhe ameaçado de morte.

Narra
que foi formulado pedido de revogação da custódia
cautelar
, por
ém o p
leito foi negado pelo Juízo
a quo
.

Aduz que há somente a palavra da vítima em desfavor do beneficiário, e que esta não encontra am
paro em outro elemento de prova, afirmando ser desnecessária a manutenção da sua prisão e que é possível a aplicação de medida
s cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Sustenta ainda que o paciente

não deve ser mantido segregado em razão do seu estado de saúde grave,

pois é portador de diabetes tipo 1, dependente de insulina, e tem o de
dão do pé amputado e ferida aberta em decorrência da doença.

Diante disso, requer a concessão da ordem de
habeas corpus
para que
seja revogada a prisão preventiva do
paciente
,
coloca
n
do
-o
em liberdade, aplicando-se, subsidiariamente, as medidas
cautelares
diversas da prisão (
Id
. 104665954).

A ação
constitucional
foi instruída com documentos
.

O pedido de liminar foi
apreciado em sede de plantão judicial

e indeferido
(
Id.
104707974
).

A
s
informações

foram devidamente prestadas
(Id.
105133965
).

Instada a se man
ifestar,
a
douta
Procuradoria
-
Geral de Justiça opinou

pel
a
denegação
da ordem
(
Id.
105636974
).

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilida
de, conheço
do
habeas corpus
impetrad
o
.

Conforme relatado,
o
impetrante
almeja a restituição da li
berdade de locomoção do beneficiário
Marcelo Junio Figueiredo
,
preso
preventiva
mente

no dia
27.9.2021

pela
suposta
prática do
s
crime
s

previstos no artigo 147 do Código Penal e 24-A da Lei 11.340/06.

Dessume-se dos autos que
no dia
29.7.2021
a vítima Rafael
a Gloria da Silva, filha do paciente, registrou boletim de ocorrência por ter sido agredida fisicamente e ameaçada, oportunidade em que requereu
medidas protetivas em
seu favor
,
as quais foram deferidas,
conforme consta do processo n.
1010878-23.2021.8.11.
0042.

Ocorre que no dia 20.8.2021, a
ofendid
a compareceu à
Delegacia para noticiar que seu advogado entrou em contato com ela, informando-lhe que o beneficiário
telefonou para s
ua madrasta
Célia Regina Silva Paixão
e disse que
tinha emprestado uma arma de
fogo de um amigo e
iria matar a
filha
e depois iria se matar.

Em decorrência disso,
em 2.9.2021,
a autoridade policial requereu a prisão preventiva do paciente por ter descumprido as medidas protetivas anteriormente impostas e pela pr
ática do delito de ame
aça, o que foi acolhido pelo magistrado de primeiro grau.

Diante disso, o
impetrante apresentou a presente ação constitucional a fim de revogar a medida constritiva, alegando, em suma, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva
, destacand
o ser
suficiente no presente caso
a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão.

Sem razão, contudo.

De acordo com o exposto
, foram deferidas
algumas medidas protetivas
em benefício da vítima,
e, por conseguinte, em desfavor do paciente,
dentre as q
uais consta a proibição de
“manter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação”
.

Impende consignar de início o disposto no inciso III do artigo 313 do Código de Processo Penal:

“Art. 313. Nos termos do art. 312 de
ste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

(...)

III -
se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher
, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência,
para garantir a execução das medidas protetivas de
urgência
; (...)”
–
destaquei.

E
xtrai
-se
dos autos

que

a prisão preventiva do
beneficiário
foi decretada

após
a autoridade apontada como coatora
verificar a prova da materialidade dos delitos e a existência de indícios suficientes de autoria del
itiva, e
com esteio nos artigos 312 e 313 do CPP
,
especialmente com o fim de resguardar
a ordem pública e
a
integridade física e psicológica da vítima
, tendo em vista o descumprimento d
e
medida protetiva anteriormente imposta
e
em razão do risco c
oncreto d
e reiter
ação delitiva (Id. 104665955, pp. 40-44).

Tais
fatores
demonstram a imprescindibilidade da
medida constritiva
,
notadamente porque
se mostram insuficientes e inadequada
s a aplicação de outras medidas diversas da prisão.

I
mportante ressaltar em relaç
ão ao re
quisito do
fumus comissi delicti
, que

para a prisão cautelar bastam
indícios
de autoria delitiva – além da prova da materialidade –, não se fazendo necessária a efetiva prova da prática criminosa, a qual será analisada durante a persecução penal,
s
ob o cri
vo do contraditório e da ampla defesa,
o que é incompatível com esta via estreita do
habeas corpus
.

Sendo assim, eventuais discussões concernentes à
negativa de autoria
, tais como algumas alegações trazidas na inicial – no sentido de que o benefici
ário não
perpetrou nenhum crime em desfavor da ofendia e nem
descumpriu as medidas protetivas em seu desfavor
–,
devem ser debatidas em momento processual oportuno
.

Destaco que o entendimento de

que não é cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão
acerca d
a autoria do delito foi sedimentado neste Tribunal de Justiça (Enunciados n. 42, TJMT).

No tocante ao requisito do
periculum libertatis
, observa-se que a aplicação de medidas diversas da prisão não tem surtido efeito,
pois o beneficiário não só de
srespeit
ou a medida judicial imposta, ao entrar em contato com a madrasta da ofendida, como incorreu, em tese, na prática de novo delito de ameaça,
o que demonstra não só a efetiva possibilidade de reiterar no cometimento de ilícitos, como em reiterar na p
rática d
e crime
da mesma natureza
,

no âmbito doméstico,

revelando
sua elevada periculosidade.

Dessa forma, é possível observar nitidamente que a custódia preventiva se justifica não só para a garantia da ordem pública, mas também para fins de
assegurar a e
xecução
das medidas protetivas de urgência, nos termos do que preceitua o artigo 313, inciso III, do
CPP
.

Sobre o tema, oportuno trazer
os seguintes
precedente
s
recentes
deste Tribunal:

“
HABEAS CORPUS – MARIA DA PENHA – DELITOS DE INJÚRIA, AMEAÇA E DANO –
PRISÃO P
REVENTIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO DECRETO PREVENTIVO – INVIABILIDADE - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORMENTE FIXADAS – DECLARAÇÃO DA VÍTIMA DE INTENSO ABALO PSICOLÓGICO, AMEAÇA
S E DAND
O AO PATRIMÔNIO MESMO AMAPARADA POR MEDIDA PROTETIVAS – POSSÍVEL REITERAÇÃO DELITIVA – DECISÃO QUE ATENDE OS REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313, III, DO CPP – ORDEM DENEGADA.

Inexistindo qualquer ilegalidade capaz de gerar a nulidade da decretação da c
ustódia
do paciente, presentes os requisitos da prisão preventiva, imperativa se mostra a necessidade da segregação cautelar, porquanto, apresentada fundamentação concreta com base no descumprimento de medidas protetivas anteriormente deferidas em favor da
ofendid
a.

“...a reiteração de condutas delituosas e o descumprimento das medidas protetivas denotam, de forma concreta, uma propensão do paciente em cometer crimes, razão pela qual a manutenção de sua prisão se mostra necessária para garantia da ordem púb
lica e e
m estreita consonância com os arts. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal.” (STJ, RHC 56.079/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 13/05/2015).
”
(TJMT, N.U 1015403-77.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Crim
inais, J
uvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 6
.
10
.
2021,
publicado no DJe
14
.
10
.
2021).

“HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – INJÚRIA – AMEAÇA – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIV
AS DECRE
TADAS EM DESFAVOR DO ACUSADO – PRETENDIDA CONCESSÃO DA ORDEM – IMPOSSIBILIDADE – DESRESPEITO ÀS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS – REITERAÇÃO DELITIVA RECENTE – MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA VIGENTES – NECESSIDADE DE SE ASSEGURAR A INTEGRIDADE DA VÍTIM
A – CONS
TRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado restringir a liberdade do cidadão, desde que demonstrada a rea
l necess
idade da adoção da medida extrema.

O descumprimento recente de medidas protetivas de urgência prevista na Lei n. 11.340/06 revela a periculosidade do agente e justifica a manutenção da custódia preventiva, mormente para assegurar a integridad
e físi
ca/psico
lógica da vítima.”
(
TJMT.
N.U 1017288-29.2021.8.11.0000, Câmar
as Isoladas Criminais, Orlando d
e Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 12
.
10
.
2021,
p
ublicado no DJ
e
18
.
10
.
2021)
.

Nesse mesmo sentido é a orientação do Superior Tribunal de
Justiça
:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. (...) ‘ante o descumprimento de medid
a protet
iva de urgência versada na Lei nº 11.340/2006, tem-se a sinalização de periculosidade, sendo viável a custódia provisória’ (HC n. 169.166, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 17/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 01/
10/2019
PUBLIC 02/10/2019), sendo a hipótese dos autos, em que o paciente, mesmo ciente das medidas, teria descumprido. Ausência de constrangimento ilegal. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ,
AgRg no
HC
674.418/MG, Rel. Minis
tro
Reyn
aldo Soares d
a Fonseca, Quinta Turma
, julgado em
3
.
8
.
2021, DJe 10
.
8
.
2021
).

Ademais, apesar das alegações do impetrante a respeito da doença que o paciente é acometido (diabetes tipo I), não vejo como acolher a pretensão liberatória, posto que não f
icou dem
onstrada a debilidade da saúde do paciente e tampouco a insuficiência de cuidados médicos no interi
or do estabelecimento prisional.

Diante de
tais
considerações, não obstante os argumentos trazidos
na impetração
,
in casu
, não visualizo eventual pos
sibilida
de de aplicação de medidas cautelares menos gravosas, conforme a dicção do art. 319 do CPP, uma vez que insuficientes e inade
quadas no presente caso.

Logo
, imperiosa a confirmação
da prisão cautelar do paciente, diante das peculiaridades do caso,
e
stando l
egitimamente justificada a sua incidência,
de modo que inexiste
o aventado constrangimento ilegal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
vindicada, por entender que no caso vertente inexiste constrangimento ilegal
a ser s
anado na presente ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021